Tribunal: TJPA
Processo: 0803690-13.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803690-13.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PARA LTDA

AGRAVADO: POLIMIX CONCRETO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA TURMA JULGADORA ACERCA DO PEDIDO DE ACEITAÇÃO DE BENS COMO GARANTIA DO JUÍZO – MANIFESTAÇÃO QUE SE PRESTA APENAS PARA EFEITO DE ESCLARECIMENTO DA DÚVIDA SUSCITADA - PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRÉ-QUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão embargado que não se manifestou acerca da exclusão da aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial.

2.
Da análise dos autos, observa-se que, de certo, não houve manifestação da Turma Julgadora sobre a indagação realizada pela agravante/ora embargante a respeito do oferecimento dos bens como caução para garantia do juízo.

3.
Conforme se verifica dos autos, a ora embargante ofereceu como garantia do Juízo escadas rolantes e elevadores integrantes do patrimônio indissociáveis do empreendimento (Shopping Metrópole), ou seja, equipamentos indispensáveis para o desenvolvimento da atividade fim do estabelecimento, fatos que inclusive levaram o Juízo a quo a rejeitar os referidos bens como garantia para o cancelamento/sustação de protesto, entendendo que os bens não estariam livres de ônus e
servíveis a excussão patrimonial em favor da parte contrária ora embargada.

4. Nessa esteira de raciocínio, embora entenda que pertinente a manifestação sobre tal questionamento, nesse momento, opera-se apenas para esclarecimento da dúvida suscitada pela embargante, não havendo que se falar em acolhimento dos argumentos acerca da oferta das escadas rolantes e dos elevadores integrantes do patrimônio indissociáveis do Shopping Centres para garantia do Juízo, uma vez que, além de estarem incorporados à estrutura do prédio, são bens essenciais para a realização da atividade fim do empreendimento.

5.Destarte
, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
consagrando a tese do STF do prequestionamento ficto,
independentemente do êxito desses embargos.

6. Recurso conhecido e
PARCIALMENTE PROVIDO
, para corrigir omissão no que consiste a ausência de manifestação da Turma Julgadora, acerca do pedido de aceitação dos bens como garantia do Juízo, tão somente para efeito de esclarecimento da dúvida suscitada, não servindo para modificar os termos do Acórdão embargado, considerando-se a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tendo como ora embargante
SC2 SHOPPING PARA LTDA

e ora embargados
POLIMIX CONCRETO LTDA
e
ACÓRDÃO

Id.
2463989
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 04 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803690-13.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: SC2 SHOPPING PARA LTDA

EMBARGADA: POLIMIX CONCRETO LTDA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

SC2 SHOPPING PARA LTDA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(Id. 2501127), em face de
POLIMIX CONCRETO LTDA
e do

V. Acórdão Id. 2463989, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CANCELAMENTO/SUSTAÇÃO DE PROTESTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ART. 300 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE”.

Aduz que, após ter sido protestada indevidamente pela embargada no montante de R$ 502.816,21 (quinhentos e dois mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), requereu em sede de tutela de urgência o cancelamento dos protestos realizados, tendo o pleito sido indeferido pelo Juízo
a quo
.

Assevera que, em face da referida decisão, interpôs Agravo de Instrumento com pedido urgente de efeito suspensivo, o qual teve o provimento negado.

Destaca que o acórdão incorreu em omissão, tendo em vista que não se manifestou acerca da aceitação dos bens oferecidos como garantia do juízo, mesmo não havendo qualquer impedimento para a aceitação dos referidos bens.

Afirma ser nítida a ocorrência de prejuízos ao seu direito, caso a omissão apontada não seja extirpada, pois a aceitação dos bens ofertados como garantia, ensejaria a concessão da tutela requerida e, por conseguinte o cancelamento dos protestos realizados pela embargada, sendo a reforma do acórdão embargado medida que se impõe.

Suscita o prequestionamento das disposições contidas na Súmula 98 do STJ, Súmulas 282 e 356, ambas do STF, bem como dos incisos LIV e LV, do art. 5º e art. 93, X, todos da CF/88

Por fim, pugna pelo acolhimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, com o fim de sanar as omissões apontadas.

Em sede de contrarrazões (Id. 2652907), pugna a embargada pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Como é cediço, os Embargos de Declaração visam propiciar a correção, integração e/ou complementação da decisão judicial, na hipótese de apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo vedado o reexame de matéria meritória já decidida, nos termos do art. 1.022 do NCPC.

Afirma a embargante que o acórdão/ora embargado incorreu em omissão, uma vez que não teria se manifestado acerca da aceitação dos bens oferecidos como garantia do juízo, mesmo não havendo qualquer impedimento para a aceitação dos referidos bens.

Da análise dos autos, observa-se que, de certo, não houve manifestação da Turma Julgadora sobre a indagação realizada pela agravante/ora embargante a respeito do oferecimento dos bens como caução para garantia do juízo.

No caso dos autos, efetivamente, resta evidenciado a ocorrência de omissão, assim, firmo entendimento pela pertinência d
a manifestação sobre tal questionamento.

Dessa forma, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, necessário se faz sanar a omissão apontada, mesmo que seja tão somente para efeito de esclarecimento da dúvida suscitada pela ora embargante.

Conforme se verifica dos autos, a ora embargante ofereceu como garantia do Juízo escadas rolantes e elevadores integrantes do patrimônio indissociáveis do empreendimento (Shopping Metrópole), ou seja, equipamentos indispensáveis para o desenvolvimento da atividade fim do estabelecimento, fatos que inclusive levaram o Juízo a quo a rejeitar os referidos bens como garantia para o cancelamento/sustação de protesto, entendendo que os bens não estariam livres de ônus e
servíveis a excussão patrimonial em favor da parte contrária ora embargada.

Senão vejamos:

“Assim, observo que os bens ofertados pelo autor em garantia, são absolutamente inservíveis ao fim almejado, pois integrantes de patrimônio indissociável da atividade fim do empreendimento, escadas rolantes e elevadores são necessários ao funcionamento do estabelecimento empresarial, shopping center, não servindo em caso de necessária excussão patrimonial do autor para o ressarcimento do réu sem que isso impedisse o funcionamento de todo o empreendimento.

Fato este que justifica ao juízo a impossibilidade de sua aceitação como garantia, pois busca-se bens livres de ônus e servíveis a excussão patrimonial em favor da parte contrária, características que certamente não se encontram nos bens oferecidos, posto que além do já afirmado, são de difícil alienação, remoção do local e sofrem grande depreciação em razão da especificidade de tamanho sob encomenda”.

Dessa forma, considerando que trata-se de bens indissociáveis do patrimônio do empreendimento, bem como sua
difícil alienação, remoção do local, e ainda aliado ao fato de sofrem grande depreciação em razão da especificidade dos bens, o seu desligamento importaria na inviabilidade da própria utilização do bem, como um todo, portanto, nenhum reparo merece a decisão proferida pelo Juízo primevo.

Acerca da matéria, colaciona-se jurisprudências:

“EXECUÇÃO. PENHORA. ELEVADORES OU SEUS COMPONENTES. BEM MÓVEL JÁ INCORPORADO AO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não é regra nesse tipo de demanda, mas sim exceção prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. 2.
O elevador e seus componentes, quando incorporados à estrutura do prédio, são insuscetíveis de divisão, tendo em vista sua natureza de bem de uso coletivo, nos termos do art. 3º da Lei nº 4.591/1964
. 3. O art. 649, I do CPC prevê a impenhorabilidade absoluta dos bens inalienáveis, o que alcança o elevador de edifício. 4. Recurso conhecido e não provido”.

(TJ-DF 07263834120198070000 DF 0726383-41.2019.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/03/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Negritou-se).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE ELEVADORES DE HOTEL. IMPOSSIBILIDADE. I.
É inadmissível a penhora de elevadores de imóvel em que funciona um hotel, porquanto, além de estarem incorporados à estrutura do prédio, são bens essenciais para a realização da atividade e o seu desligamento importará em inviabilidade da própria utilização do bem, como um todo
. II. Recurso conhecido e provido para, reformando o v. acórdão recorrido, desconstituir a penhora efetuada”.

(STJ - REsp: 786292 RJ 2005/0165382-6, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 20/04/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2010). (Negritou-se).

Nessa esteira de raciocínio, embora entenda pertinente a manifestação sobre tal questionamento, nesse momento, opera-se apenas para esclarecimento da dúvida suscitada pela embargante, não havendo que se falar em acolhimento dos argumentos acerca da oferta das escadas rolantes e dos elevadores integrantes do patrimônio indissociáveis do Shopping Centers para garantia do Juízo, uma vez que, além de estarem incorporados à estrutura do prédio, são bens essenciais para a realização da atividade fim do empreendimento.

Destarte
, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
consagrando a tese do STF do prequestionamento ficto,
independentemente do êxito desses embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para corrigir omissão no que consiste a ausência de manifestação da Turma Julgadora, acerca do pedido de aceitação dos bens como garantia do Juízo, tão somente para efeito de esclarecimento da dúvida suscitada, não servindo para modificar os termos do Acórdão embargado, considerando-se a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

É como voto.

Belém/Pa, 04 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora.

Belém, 12/08/2020